Tribunal: TJES
Processo: 5004256-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004256-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JUVENAL DOS SANTOS PINTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou para sanar erro material, conforme estabelece o Código de Processo Civil.

2 - O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à existência de relação de consumo por equiparação e à eficácia interruptiva do Termo de Ajustamento de Conduta.

3 - A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria já decidida.

4 - É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado” (AgInt no AgInt no AREsp 1.629.357/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 22/06/2023).

5 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Ag. Instrumento nº 5004256-28.2025.8.08.0000

Embargante: Samarco Mineração S.A.

Embargado:

Juvenal dos Santos Pinto

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Samarco Mineração S.A., a fim de manter a decisão agravada
que rejeitou a alegação de prescrição arguida pela agravante.

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão encarta o vício
“Da omissão quanto à ausência de relação de consumo e quanto à aplicabilidade do prazo de três anos previsto no Código Civil de 2002
”, bem como alega a ocorrência de
“Obscuridade e omissão quanto às disposições contidas no Termos assinados pela Samarco e quanto à sua aplicabilidade”.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - MARIANA-MG - ACIDENTE DE CONSUMO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO A PARTIR DO TERMO DE AJUSTAMENTO - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - O
caso vertente atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2 - Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC e considerando a interrupção do prazo prescricional, decorrente do
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às rés, até 26/10/2018, é certo que se término se deu em 26/09/2023, de forma que a presente ação, ajuizada no dia de 07/02/2023, não se encontra fulminada pela prescrição.

3 -
Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Afinal, não subsiste a alegada
“omissão quanto à ausência de relação de consumo e quanto à aplicabilidade do prazo de três anos previsto no Código Civil de 2002
”, tendo em vista que o julgado embargado, à luz dos precedentes deste TJES expressamente consignou que
“[...] configura-se a figura doutrinariamente denominada de 'consumidor por equiparação' ou bystander. [...] o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor”[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5008543-68.2024.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio Cezar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024).

De igual modo, não vinga a insurgência acerca da alegada ocorrência de
“Obscuridade e omissão quanto às disposições contidas no Termos assinados pela Samarco e quanto à sua aplicabilidade”
, porquanto o acórdão recorrido também fez constar que
“aplicando-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC e considerando a interrupção do prazo prescricional, decorrente do
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às rés, até 26/10/2018, é certo que se término se deu em 26/09/2023, de forma que a presente ação, ajuizada no dia de 07/02/2023, não se encontra fulminada pela prescrição”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que as embargantes desconsideram que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.